Tribunal: TJES
Processo: 5001223-22.2019.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão julgador: FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001223-22.2019.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ

APELADO: OLIVERIO ROVEDA GRAZZIOTTI

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
– EXECUÇÃO FISCAL – LEI MUNICIPAL DE
ARACRUZ
Nº
3.889/2015
– VALOR ÍNFIMO OU IRRISÓRIO –
DETERMINAÇÃO DE NÃO AJUIZAMENTO E DESISTÊNCIA DE AÇÕES DE EXECUÇ
ÃO
FISCAL DE DÉBITOS INFERIORES AO ESTIPULADO EM LEI – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE CONCRETA DE ADOÇÃO DE MEIOS DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL – FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A Lei Municipal nº3.889/2015, em harmonia com o atual movimento de desjudicialização, que propõe uma busca por meios alternativos para a resolução dos conflitos, trouxe em seu art.8º, com redação então vigente) a previsão de que, nas hipóteses de débito fiscal de pequeno valor, não será promovida Ação de Execução.

2. A redação do
caput
dos arts.8º e 10, diversamente de diplomas legais de outros municípios, não traz uma mera autorização, mas sim estipula verdadeira imposição de que o Município se abstenha de ajuizar, ou desista de prosseguir, com as execuções fiscais judiciais de débitos de pequena monta.

3. Tese fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 1355208, com repercussão geral reconhecida (Tema 1184), no sentido de que
“é
legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado”.

4. Tratando-se, pois, de cobrança de débito fiscal inferior ao mínimo previsto na legislação fiscal para ajuizamento/prosseguimento de ação de execução, e não demonstrada a real e concreta impossibilidade de cobrança por qualquer meio extrajudicial, não há que se falar em reforma da sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito.

5. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001223-22.2019.8.08.0006

APELANTE:
MUNICÍPIO DE ARACRUZ

APELAD
O
:
OLIVERIO ROVEDA GRAZZIOTTI

RELATOR
A
:
DESª. SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

VOTO

Na origem, o
MUNICÍPIO DE
ARACRUZ

ajuizou Ação de Execução Fiscal em face de
OLIVERIO ROVEDA GRAZZIOTTI

colimando a perseguição de crédito tributário no montante de R$374,33 (trezentos e setenta e quatro reais e trinta e três centavos).

Após tentativas de citação da executada, o juízo de piso determinou (Id 8397468) a intimação do exequente a fim de que se manifestasse a respeito da eventual desistência da ação, tendo em vista os termos da Lei Municipal nº3.889/2015 e a cobrança de valor inferior a 220 VRTE (Valor de Referência do Tesouro Estadual).

O Município requereu a suspensão do feito (Id 8397471), o que foi deferido pelo prazo de 30 (trinta) dias (Id 8397474).

Findo o prazo, o Município foi novamente intimado para se manifestar, conforme despacho de Id 8397479 e, posteriormente, a sentença de Id 8397535 julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, pela ausência de interesse de agir, nos termos do art.485, VI, do Código de Processo Civil.

Irresignado,
MUNICÍPIO DE
ARACRUZ
interpôs Apelação de Id 8397543, sustentando, em suma, que:
I)
em que pese tenha a Lei Municipal nº3.889/2015 dispensado o ajuizamento de execuções cujo valor perseguido seja igual ou inferior a 220 VRTE, não há que se falar em autorização para que o magistrado, de ofício, extingua ação eventualmente ajuizada;
II)
a dispensa mencionada no diploma legal somente deve ser considerada na hipótese em que ocorrer a cobrança administrativa do débito;
III)
neste caso, não foi possível o protesto do título em razão da insuficiência do endereço do executado.

Pois bem. A Lei Municipal nº3.889/2015, em harmonia com o atual movimento de desjudicialização, que propõe uma busca por meios alternativos para a resolução dos conflitos, trouxe em seu art.8º – com redação então vigente – a previsão de que, nas hipóteses de débito fiscal de pequeno valor, não será promovida Ação de Execução, nos seguintes termos:

Art.8º - O Município de Aracruz, por meio da Procuradoria-Geral do Município ou da estrutura jurídica própria das autarquias municipais, nos casos em que o crédito lhe pertença, n
ão deverá promover o ajuizamento de ação judicial
para cobrança de créditos cuja natureza seja abrangida por esta Lei e cujo valor seja igual ou inferior a 220 VRTE (Valor de Referência do Tesouro Estadual/ES), desde que observados os seguintes requisitos cumulativos:

I - o não ajuizamento da ação judicial demanda a efetiva adoção de medidas administrativas de cobrança do débito, como o protesto do título ou a inscrição do devedor em cadastro de proteção ao crédito, quando houver; (Redação acrescida pela Lei nº
4261
/2019)

II - Para fins de aplicação do caput deste artigo, considera-se o valor total do título executivo original encaminhado à Procuradoria-Geral do Município para adoção dos meios de cobrança coercitivos; (Redação acrescida pela Lei nº
4261
/2019)

III - a impossibilidade de adoção de meio administrativo de cobrança, qualquer que seja o motivo, obriga o ajuizamento do título executivo, independentemente do valor total do título executivo encaminhado à Procuradoria-Geral do Município. (Redação acrescida pela Lei nº
4710
/2024)

[...]

§ 3º Fica autorizada a não interposição de recursos ou a desistência dos recursos interpostos contra a decisão judicial que extinguiu ações propostas pelo Município com base nos valores previstos no artigo 8º ou contra a decisão judicial que reconhecer a prescrição intercorrente, desde que haja, nesse último caso, concordância do ente Municipal. (Redação acrescida pela Lei nº
4710
/2024)

D
ispõe ainda o art.10 do referido diploma acerca da desistência da Ação de Execução Fiscal eventualmente ajuizada:

Art. 10. - O Município de Aracruz, por meio da Procuradoria-Geral do Município, ou da estrutura jurídica própria das autarquias municipais no casos em que o crédito lhes pertença,
deverá desistir
das ações judiciais para a cobrança de créditos cuja natureza seja abrangida por esta lei, considerado o disposto no art. 8º da presente lei:

[...]

§ 3º A desistência não deverá ser requerida, quando: (Redação acrescida pela Lei nº
4261
/2019)

I - ainda não tiver sido adotada qualquer medida administrativa de cobrança do débito;
(Redação acrescida pela Lei nº
4261
/2019)

II - a ação de execução fiscal tiver sido embargada ou for objeto de qualquer outro questionamento judicial; (Redação acrescida pela Lei nº
4261
/2019)

III - a ação de execução fiscal estiver garantida por qualquer meio; (Redação acrescida pela Lei nº
4261
/2019)

IV - o crédito exequendo estiver com a exigibilidade suspensa; (Redação acrescida pela Lei nº
4261
/2019)

V - quando o polo passivo da execução fiscal for espólio; (Redação acrescida pela Lei nº
4261
/2019)

VI - a municipalidade já houver pago despesas processuais referentes a honorários periciais; (Redação acrescida pela Lei nº
4261
/2019)

VII - nos demais casos em que não for possível a adoção de qualquer medida administrativa de cobrança do débito. (Redação acrescida pela Lei nº
4261
/2019)

Como se pode observar, a redação do
caput
dos mencionados dispositivos, diversamente de diplomas legais de outros municípios, não traz uma mera
autorização
,
mas sim estipula verdadeira
imposição
de que o Município se abstenha de ajuizar, ou desista de prosseguir, com as execuções fiscais judiciais de débitos de pequena monta.

Na hipótese dos autos, resta incontroverso que o valor inicial da execução, de R$374,33 (trezentos e setenta e quatro reais e trinta e três centavos), é inferior a 220 VRTE, que no ano de ajuizamento (2019) perfazia a quantia de R$752,77 (setecentos e cinquenta e dois reais e setenta e sete centavos).

Ademais, em que pese a justificativa apresentada pelo
MUNICÍPIO
no sentido de que o ajuizamento do feito executivo e a não desistência do mesmo se fizeram necessários tendo em vista a impossibilidade de cobrança do débito administrativamente, tem-se que tal argumento não se sustenta.

Isso porque, nada obstante a tentativa de protesto do título ter restado, a princípio, frustrada pela “insuficiência do endereço” do executado (Id 8397483), não comprovou o apelante a real impossibilidade de promover a cobrança extrajudicial, posto que não demonstrou ter adotado qualquer medida ou realizado qualquer diligência no sentido de buscar a eventual complementação do dado, que, inclusive, revela-se de fácil obtenção a um Ente Público.

Nesse sentido, importa destacar que a própria Lei Municipal nº3.889/2015 estabelece expressamente meios pelos quais a Administração poderá obter informações e dados que viabilizem a cobrança extrajudicial dos débitos fiscais, como se pode observar de seu art.3º,
in verbis
:

Art. 3º - Com o objetivo de incentivar os meios administrativos de cobrança extrajudicial de quaisquer créditos devidos ao Município de Aracruz, a Administração Municipal Direta, ou a estrutura própria das autarquias nos casos em que o crédito lhes pertença, ficam autorizadas a:

I - adotar medidas necessárias ao registro de devedores de título extrajudicial de quantia certa, ou daqueles inscritos ou não em Dívida Ativa, inclusive de autarquias e de fundações públicas municipais, em entidades que prestem serviços de proteção ao crédito e/ou promovam cadastros de devedores inadimplentes. (Redação dada pela Lei nº
4195
/2018)

II - oficiar, mencionando sobre o débito para com o Município de Aracruz e suas autarquias, oriundo de título executivo judicial condenatório de quantia certa transitado em julgado ou inscrito em Dívida Ativa, para fins de informação ou registro informativo:

a) ao Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN/ES e às entidades correlatas dos demais Entes da Federação;
b) ao Oficial de Registro de Imóveis do Município e aos cartórios correlatos dos demais Entes da Federação;

III - realizar outras providências previstas na legislação municipal, tributária ou processual.

Outrossim, é de se notar que, apesar da justificativa apresentada para a suposta impossibilidade de protesto da CDA, relativa à insuficiência do endereço do executado, observa-se que o
MUNICÍPIO
forneceu nestes autos a rua, número de residência, bairro, cidade, estado e CEP do devedor, elementos suficientes à sua localização, sendo certo, inclusive, que o AR de Id 8397552, enviado ao endereço informado, foi devidamente entregue.

Tratando-se, pois, de cobrança de débito fiscal inferior ao mínimo previsto na legislação fiscal (Lei Municipal nº3.889/2015) para ajuizamento/prosseguimento de ação de execução, e não demonstrada a real e concreta impossibilidade de cobrança por qualquer meio extrajudicial, não há que se falar em reforma da sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito.

Tal entendimento se coaduna, ainda, com a tese fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 1355208, com repercussão geral reconhecida (Tema 1184), nos seguintes termos:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

Por fim, e corroborando todo o anteriormente exposto, saliento que este e. TJ/ES já teve a recente oportunidade de se manifestar a respeito da aplicação da mesma Lei Municipal nº3.889/2015, oportunidade em que concluiu em sentido semelhante, como se pode observar:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA DE PEQUENO VALOR. EXTINÇÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184 DO STF.
RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1) “É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado”. Tema n.º 1.184 do STF.

2) O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3) Na ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.355.208, restou salientado pela eminente Ministra Cármen Lúcia que execuções de baixo valor custam caro para o poder público e, atualmente, existem outros meios mais eficazes e econômicos para a cobrança das referidas dívidas.

4) Tese vencida: não cabe ao Poder Judiciário decretar de ofício a extinção da execução fiscal quando o valor cobrado é pequeno ou irrisório, tendo em vista que o ajuizamento de Execução Fiscal para a cobrança de crédito tributário é atividade vinculada e obrigatório do Fisco, nos termos do art. 141, do CTN, se tratando a desistência de faculdade do ente municipal. Precedentes do TJES.

5) Recurso desprovido. Sentença mantida. (TJ/ES. Apelação Cível nº 5000641-17.2022.8.08.0006. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relator: Délio José Rocha Sobrinho. Data de Publicação: 22/05/24). (grifo nosso)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de proceder a majoração recursal dos honorários advocatícios sucumbenciais prevista no art.85, §11, do CPC, uma vez que não fixados na origem.

É como voto.

DES
ª
.
SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

Relator
a

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.